Tribunal: TJDFT
Processo: 0703891-70.2024.8.07.0003
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RITO SUMARÍSSIMO. VALOR DA CAUSA. LIMITE DE ALÇADA. RESCISÃO CONTRATUAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. PROVEITO ECONÔMICO BUSCADO. VALOR DO CONTRATO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pelos autores contra a sentença que extinguiu o processo sem julgamento do mérito com fundamento no art. 51, II, da Lei 9.099/95 c/c art. 485, IV, do CPC. Em suas razões, sustenta que o que se objetiva com feito é a nulidade do termo de distrato firmado entre as partes quanto à retenção de valores, a fim de que ocorra a devolução da totalidade da quantia paga. Aduz que não se discute o contrato como um todo, mas tão somente o distrato. Pugna pela cassação da sentença.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado o preparo, ante o pedido de gratuidade de que ora defiro, à míngua de elementos capazes de elidir a alegada presunção de hipossuficiência. Sem contrarrazões.
III. O art. 292, II, do CPC estabelece que o valor da causa “na ação que tiver por objeto a existência, a validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a rescisão de ato jurídico, será o valor do ato ou o de sua parte controvertida”. Assim, quando a parte pretende a resilição do contrato, o valor da causa equivale à totalidade do contrato que se pretende extinguir, face a possibilidade de exonerar o contratante do pagamento dos valores pactuados. Precedentes: (Acórdão 1717873, 07042193120238070004, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 16/6/2023, publicado no DJE: 30/6/2023.)
IV. Na hipótese, os autores pretendem a nulidade do distrato contratual sem ônus. Em verdade, o que se busca é a rescisão do contrato cujo valor alcança o preço de R$ 87.415,90, montante que supera o limite de 40 salários-mínimos estabelecido no art. 3o, I, da Lei 9.099/95 para a competência dos juizados especiais cíveis. Além disso, se pleiteia a restituição dos valores já pagos. Com efeito, indubitavelmente a análise do objeto da ação passa pela desconstituição do negócio jurídico. Desse modo, a extinção do processo, sem resolução do mérito, é medida que se impõe, pois o valor da causa supera o limite de alçada dos juizados especiais.
V. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Condeno a parte recorrente em custas processuais. Deixo de condenar em honorários, ante a ausência de contrarrazões, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade de justiça deferida.
VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, artigo 46 da Lei 9.099/95.